Tribunal: STF
Processo: RE 1235576
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Itariri. Art. 4º, da Resolução n. 02, de 03 de junho de 2016, da Câmara Municipal de Itariri e art. 2º, da Lei n. 2.006, de 14 de março de 2018, do Município de Itariri, que dispõem acerca da revisão dos subsídios dos vereadores, com adoção do índice e período aplicável aos servidores da Câmara Municipal. Alegação de afronta aos arts. 111. 115, XI e XV, e 144, da Constituição do Estado de São Paulo, e ao art. 29, VI, da Constituição Federal. Ocorrência. Necessária observância à regra da legislatura. Inadmissibilidade do reajuste anual aos membros do Poder Legislativo, bem como da vinculação aos índices aplicáveis ao funcionalismo em geral. Agentes políticos que estão submetidos a regime remuneratório próprio, diante da peculiaridade do seu vínculo com o Estado. Precedentes deste C. Órgão Especial. Ação julgada procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos até o deferimento da liminar, ante o caráter alimentar da verba.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 29, VI; e 37, X, da CF. Aduz que o acórdão recorrido “reconheceu como hígidos os pagamentos realizados pelos agentes políticos em benefício próprio, com base nas leis declaradas inconstitucionais”.
    O recurso é inadmissível. O Ministério Público Federal se manifestou nos auto sob os seguintes fundamentos, que acolho como razões de decidir:
    “[...] não é possível dar seguimento ao recurso extraordinário para que seja reconhecida a transgressão dos preceitos inscritos na Constituição da República no tocante à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 
    Tal providência requer a necessária constatação de má-fé na edição da referida lei, procedimento inadmissível no âmbito do recurso extraordinário, porquanto pressupõe a reanálise de todo o contexto fático-probatório constante nos autos, circunstância essa que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo, conforme disposto na Súmula 279 […].”
    Na mesma linha do parecer Ministerial, vejam-se: ARE 1.130.563-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 596.108-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.259.509, Rel. Min. Alexandre Moraes; e ARE 984.413-AgR, de minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.
    1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à modulação dos efeitos da decisão incidental de declaração de inconstitucionalidade demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator